Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Órgão : Conselho Especial Classe : MANDADO DE SEGURANÇA No. Processo : 0706973-26.2021.8.07.0000 Requerente : OVER ELEVADORES LTDA. - ME Requerido : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos, etc. Defiro o ingresso do Distrito Federal no feito, via Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme requerido na petição de ID 24618376 e previsto no art. 7o, II da Lei 12.016/2009. Intime-se. Brasília, 04 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator